Tribunal: TJMT
Processo: 1026968-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026968-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RECONHECIMENTO DE NÃO INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO EMBARGANTE. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A manutenção da restrição de circulação visa garantir os direitos do credor e de terceiros de boa-fé.

2.
Os embargos de declaração não se destinam a modificar o resultado do julgamento, salvo para sanar vícios evidentes, o que não se verifica no presente caso.

3. Recurso
rejeitado.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração interpostos por
JERÔNIMO & JERÔNIMO J
Ú
NIOR LTDA
contra
o v.
acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, no presente recurso de agravo de instrumento n.
1026968-67.2023.8.11.0000
,
manteve a restrição de circulação do veículo
Triton
, placa QBJ-4128, gravado com cláusula de reserva de domínio em favor de HPE Automotores do Brasil LTDA, no âmbito da ação de execução fiscal n. 1030378-95.2021.8.11.0003
.

Em suas razões,
a parte
embargante alega que o
v.
acórdão apresenta contradição ao reconhecer que o veículo não integra seu patrimônio, permitindo a restrição de transferência via
RENAJUD
para preservar os direitos do credor e de terceiros de boa-fé, mas mantendo a restrição de circulação.

Intimado, o Município de Rondonópolis
(MT)
apresentou contrarrazões, sustentando que não há contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada e que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de embargos de declaração interpostos por
JERÔNIMO & JERÔNIMO J
Ú
NIOR LTDA
contra
o v.
acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, no presente recurso de agravo de instrumento n.
1026968-67.2023.8.11.0000
,
manteve a restrição de circulação do veículo
Triton
, placa QBJ-4128, gravado com cláusula de reserva de domínio em favor de HPE Automotores do Brasil LTDA, no âmbito da ação de execução fiscal n. 1030378-95.2021.8.11.0003
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque a parte embargante sustenta que haveria
contradição no
v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo ao manter a restrição de circulação do veículo
Triton
, placa QBJ-4128, mesmo reconhecendo que este não integra o patrimônio do embargante.

Diferentemente das razões apresentadas, entendo que não há contradição no
v.
acórdão proferido, uma vez que a manutenção da restrição de circulação tem fundamento nos precedentes do
c.
STJ que permitem tal medida para viabilizar a localização e apreensão do be
m, a saber:
REsp
1.669.427⁄RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
9
.
6
.
2017;
AREsp
1.165.070⁄MG, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
7
.
11
.
2017;
AREsp
1.076.857⁄MG, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
5
.
5
.
2017;
AREsp
1.071.742⁄MG, Rel. Ministra Isabel
Gallotti
,
DJe
18
.
4
.
2017;
AREsp
1.062.167⁄MG, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
5
.
9
.
2017; e
AREsp
1.155.900⁄MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
DJe
02
.
10
.
2017.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte agravante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
por

JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024